Tribunal: STF
Processo: AP 1217
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de AILTON CARLOS DOS REIS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 84).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/2/2025 (eDoc. 83).



    Em 24/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a AILTON CARLOS DOS REIS, delegando ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Loanda/PR a adoção das providências cabíveis (eDoc. 84).



    Em 22/7/2025, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Loanda/PR apresentou pedido do apenado requerendo parcelamento da pena de multa (eDoc. 139). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa de Ailton Carlos dos Reis para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada” (eDoc. 144).



    Em 19/8/2025, a defesa de AILTON CARLOS DOS REIS apresentou “documentação que comprova hipossuficiência do assistido”(eDocs.151-155).



    Em 21/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 24 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.158).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o reeducando requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando, cópia da Carteira de Trabalho, comprovantes de pagamento do aluguel de moradia e folha de pagamento (eDocs.152-155), corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    (...)



    Na espécie, como prova de incapacidade econômica, a defesa juntou comprovantes de pagamento de despesas de aluguel de moradia, no valor de R$ 700,00 mensais11. Também foi juntada cópia dos contracheques dos meses de maio, junho e julho de 202512, onde se verifica que Ailton Carlos dos Reis recebe por mês, em média, o valor líquido de R$ 2.097,00 pelo trabalho de repositor junto à CIANORTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. É razoável, no caso, autorizar o deferimento do parcelamento da multa em 24 vezes, como pretendido pela defesa, correspondendo, cada parcela, a cerca de 25% do valor da renda mensal percebida pelo apenado.



     A manifestação, assim, é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 24 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defesa de AILTON CARLOS DOS REIS, para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação penal em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal de Loanda/PR, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente